Tribunal: TJES
Processo: 5010041-89.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010041-89.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSILDA RIBEIRO VIANA CAMPOS LEAO
APELADO: MARIO DE SOUZA GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando o advogado réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em virtude de falha na prestação de serviços (ajuizamento de ação contra parte ilegítima e inércia que culminou na prescrição da pretensão).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a desídia do advogado frustrou uma probabilidade séria e real de êxito na ação originária, justificando a aplicação da teoria da perda de uma chance; e (II) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais na origem comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade civil do profissional da advocacia ostenta natureza subjetiva, demandando a demonstração de culpa.

4.
A aplicação da teoria da perda de uma chance exige a frustração de uma probabilidade séria e real de êxito da demanda, sendo incabível o amparo a danos meramente hipotéticos.

5.
O acervo probatório indica chances de insucesso na ação originária (lesões leves da apelante e atropelamento à borda da pista de rolamento), o que infirma a tese da perda de uma chance robusta e afasta o dever de reparação sob esta rubrica.

6.
A quantia de R$ 5.000,00 arbitrada a título de danos morais obedece aos ditames da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar a quebra de confiança advinda da falha profissional, não havendo demonstração de desdobramentos existenciais excepcionalmente gravosos que justifiquem a sua elevação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilização civil do advogado fundamentada na teoria da perda de uma chance exige a comprovação inequívoca de que a desídia profissional frustrou uma probabilidade séria e real de êxito na demanda.

2. A majoração de indenização por danos morais decorrente de má prestação de serviços advocatícios pressupõe a prova de desdobramentos excepcionalmente gravosos na esfera extrapatrimonial do constituinte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010041-89.2023.8.08.0048.

APELANTE: ROSILDA RIBEIRO VIANA CAMPOS LEÃO.

APELADO: MÁRIO DE SOUZA GOMES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rosilda Ribeiro Viana Campos Leão

em

face da respeitável sentença

proferida

nos autos da
“
ação
de indenização
”
propost
a
por
contra

Mário
d
e Souza Gomes
,

que julgou
“parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais
[...]
”
.

Em suas razões recursais
(id 19258402) alegou
a
apelante, em síntese, que: 1)
“Fora reconhecido o erro grosseiro(ato ilícito) do recorrido ao ajuizar a lide em face da pessoa errada, como consta da d. sentença”
;

2) “
a petição inicial destes autos postula o pedido respectivo
[indenização pela perda de uma chance]
baseado na petição inicial assinada pelo recorrido, ou seja, o recorrido não toparia patrocinar a referida lide se não acreditasse na grande chance de êxito de 100% ou ao menos de 50%
”
;

e
3) “Os danos morais arbitrados em R$ 5000,00, com a devida vênia, não reparam e, por conseguinte, não atende o fim pretendido do legislador que é reparar
”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

que
“seja reformada a d. sentença, para que o pleito contido na petição inicial de letra ‘c’ seja totalmente procedente ou ao menos o equivalente a 50%, ou ainda, por qualquer estimativa a ser fixada por estes MM. DESEMBARGADORES, eis que flagrante a perda de uma chance, bem como, que seja dado provimento ao recurso para majorar os danos morais para o valor de R$ 20000,00
”
.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão da apelante de ver reconhecida a teoria da perda de uma chance e de majorar a indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00, decorrente de falha na prestação de serviços advocatícios. A responsabilidade civil do profissional da advocacia é subjetiva, exigindo a demonstração de culpa, nos moldes do art. 32 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia).

Ainda que reste incontroversa a desídia do apelado — consubstanciada no ajuizamento da ação originária contra parte ilegítima e na subsequente inércia que culminou na prescrição da pretensão —, a responsabilização civil pela perda de uma chance pressupõe a frustração de uma probabilidade séria e real de êxito, rechaçando-se o amparo a danos hipotéticos ou meras expectativas.

N
este diapasão, verifico que i
nexiste nos autos demonstração de sequelas permanentes ou comprovação de vínculo empregatício formal na data do sinistro, conforme se extrai de sua carteira de trabalho
(id 19257656)
. Logo, carece de lastro probatório mínimo o pleito de pensionamento mensal fundado no artigo 950 do Código Civil (CC), bem como a expectativa de condenação integral aos vultosos valores requeridos.

Outrossim, o
exame do acervo probatório da lide extinta demonstra que a apelante foi vítima de atropelamento em 10-02-2016, tendo suas lesões sido catalogadas como leves pela autoridade policial (
id
19257655). Em complemento, o prontuário médico de
id
19257654 atesta apenas uma fratura em arco costal, submetida a tratamento conservador mediante analgesia e com alta hospitalar na mesma data.

Soma-se a
tudo
isso o fato de que o boletim de ocorrência
elaborado pela Polícia Rodoviária Federal
(
id
19257655, fl. 02)
estabelece
que a autora foi atingida quando caminhava rente à guia da calçada
(à borda da pista de rolamento, portanto, e não sobre a calçada)
. Esse detalhe, a depender da instrução probatória que se formasse, possuía potencial para atrair o reconhecimento de culpa exclusiva da apelante. Evidentemente, não se está a imputar à autora a responsabilidade pelo sinistro
(fato que sequer é objeto do presente feito)
, mas tão somente a demonstrar que, à luz dos elementos carreados aos autos, a demanda originária ostentava
alguma chance de insucesso, o que enfraquece a tese da perda de uma chance
e demonstra o acerto da sentença recorrida
.

Por derradeiro, e
m relação aos danos morais advindos diretamente da falha profissional, o
quantum
indenizatório deve observar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. A importância de R$ 5.000,00 fixada na origem revela-se adequada para compensar a quebra de fidúcia e a angústia gerada pela desídia e omissão de informações processuais, não configurando enriquecimento sem causa da vítima. A apelante não logrou comprovar desdobramentos existenciais excepcionalmente gravosos que justificassem a pretendida elevação para R$ 20.000,00.
Ressalte-se que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem considerado razoável
a fixação d
o montante de R$ 5.000,00
a título de

indenização por
danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços diversos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% sobre o valor da condenação, mantendo-se, todavia, a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.